Tribunal: TCU
Processo: 003.612/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4576/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.612/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete Negromonte Cavalcante Bem (XXX.108.004-XX); Cecilia Fonseca Raick (XXX.118.831-XX); Cynara Chemale Kessler (XXX.739.310-XX); Denise Brito Monteiro (XXX.918.274-XX); Edilson Bruno de Oliveira (XXX.852.906-XX); Maria Aparecida Batista D Avila (XXX.460.841-XX); Sheila Schechtman (XXX.202.607-XX); Simone Telles da Costa (XXX.306.007-XX); Valeria de Fatima Moreto Miranda (XXX.896.878-XX); Vanessa Jacob da Fonseca (XXX.312.529-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.